Tribunal: STF
Processo: HC 200388
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Penal. Habeas corpus. Roubo majorado. Dosimetria da pena. Inadequação da via eleita. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do AREsp 1.748.988.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2°, II. do Código Penal. 
    3. Irresignada, a defesa interpôs apelação, tendo o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte negado provimento ao recurso. Em seguida, foram opostos embargos de declaração, rejeitados. Na sequência, sobreveio a interposição de recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, foi interposto agravo em recurso especial (AREsp 1.748.988), desprovido monocraticamente pelo Relator, Ministro Nefi Cordeiro.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer “seja reconhecida a negação de vigência ao disposto no artigo 29, caput, do CP, reformando, assim, o Acórdão recorrido, refazendo-se, por conseguinte, a dosimetria de pena em relação à fixação desproporcional do aumento da pena base tendo como fundamentação a valoração negativa dos vetores ‘culpabilidade’, ‘circunstancias do crime’ e ‘consequências do crime’, mantendo a Condenação imposta, contudo, com a fixação da pena base no mínimo legal de 04 (quatro) anos”. 
    5. Decido.
    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8. Não é o caso de concessão da ordem de ofício. 
    9. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    10. Na hipótese de que se cuida, não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. No ponto, transcrevo as seguintes passagens do acórdão estadual:
    “[...] o juiz a quo fundamentou de forma suficiente e idônea o afastamento da pena-base do mínimo legal estabelecido para o crime de roubo no que se refere à culpabilidade, pois destacou a quantidade e o alto valor dos bens subtraídos, quantia aproximada de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Além disso, Elival Mota Fernandes utilizou-se de confiança em razão do vínculo familiar com as vítimas, de modo que agiu se prevalecendo dessa relação, tornando a empreitada ainda mais reprovável, sendo os réus sabedores de onde o dinheiro e os objetos se encontravam, situação esta que justifica a aplicação de um maior quantum de aumento no caso deste último acusado. 
    Também foi valorada de forma idônea as circunstâncias do crime, visto que do modus operandi empregado na prática do delito e descrito pelo magistrado é possível constatar que os réus extrapolaram o tipo penal, pois cometeram o delito dentro da residência da vítima, na presença de uma adolescente e ameaçando a vítima [...] com uma arma durante toda a ação delituosa. 
    No mais, destaca-se que, mesmo o réu Elival Mota Fernandes afirmando que não estava presente no momento do crime, é possível concluir que este não era apenas sabedor da empreitada criminosa, como também foi o responsável por articular tudo: ‘o crime foi cometido dentro de uma residência, ficando a vítima [...] por horas na mira de objeto que aparentava ser arma de fogo, o que causa temor psicológico de maior magnitude do que o natural em crimes de roubo. Portanto, entendo desfavorável para todos os acusados.’ (fls. 202/202 verso). 
    Quanto às consequências do crime, foram devidamente expostas as fundamentações, das quais se constatam como idôneas. Isso por que não foram baseados apenas no valor dos bens subtraídos, mas sim por constituírem objetos de trabalho das vítimas, das quais tiravam seu sustento, restando demonstrada alta reprovabilidade: ‘os bens roubados eram objetos essenciais ao trabalho das vitimas, que tiveram suas atividades prejudicadas em razão da sua subtração. Portanto, entendo desfavorável para todos os acusados.’ (fl. 202 verso). 
    Assim, não merece reforma a valoração das circunstâncias judicias aplicadas, razão pela qual deve ser mantida a dosimetria como fundamentada na sentença, tendo o magistrado utilizado dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, dentro dos parâmetros da discricionariedade que lhe é permitido. 
    […]
    Em relação ao réu Elival Mota Fernandes, mesmo que sua pena tenha sido calculada em patamar superior, com pena-base em 07 (sete) anos de reclusão em decorrência de três circunstâncias judiciais valoradas de forma desfavorável, observa-se que o magistrado fundamentou de forma idônea e dentro do critério de discricionariedade 4 , considerando a maior reprovabilidade do acusado, por ter elaborado o plano da empreitada criminosa. 
    Logo, não há qualquer equívoco na valoração do quantum da pena-base a necessitar de reparos. 
    Na segunda fase da dosimetria da pena requereu o acusado Elival Mota Fernandes a não incidência da agravante do art. 61, II, ‘e’, do Código Penal. Todavia, não merece prosperar o referido pleito, posto que é fato incontroverso que o acusado é irmão da vitima Inácio Rodrigues dos Santos, pois são filhos de Edval Fernandes dos Santos: 
    ‘"CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. O acusado Elival Mota Fernandes era meio-irmão da vítima Inácio Rodrigues dos Santos. Assim, incide a agravante do art. 61, e, do CP. Tendo em vista que era tão somente meio-irmão, entendo que o agravamento em 1/10 é o mais adequado, levando a uma pena de 7 anos, 8 meses e 12 dias de reclusão’
     Assim, deve ser mantida a agravante do art. 61, II, "e", do Código Penal, que prevê o aumento da pena em razão do crime ter sido cometido contra ‘contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge’. 
    […].”
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator